Tribunal: TJSP
Processo: 2069797-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos declaratórios – ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais em passo de cumprimento de sentença - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pela embargante - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo

Ementa:
Embargos declaratórios – ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais em passo de cumprimento de sentença - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pela embargante - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2069797-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargada LILIAN ORFANO FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069797-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9812 JMV
2
Voto n. 9812 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n. 2069797-34.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Embargada: Lilian Orfano Figueiredo
Embargos declaratórios ação cominatória cumulada com
indenizatória por danos materiais e morais em passo de
cumprimento de sentença - vícios no v. acórdão, marcado
por resultado de parcial provimento ao recurso de agravo de
instrumento aparelhado pela embargante - inexistência

pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter
infringente inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, não caracterizadas -
aclaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos
por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A frente a
venerando acórdão editado em recurso de agravo de
instrumento extraído de autos de ação cominatória cumulada
com indenizatória por danos materiais e morais, em passo de
cumprimento de sentença, que lhe move Lilian Orfano
Figueiredo; sustenta não cumprir à instituição financeira o
conserto do veículo, de modo que indevida a 'astreinte'
exigida; pede, na esteira, a reforma do resultado do
julgamento.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, o venerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069797-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9812 JMV
3
acórdão embargado, nele não se vislumbrando quaisquer
vícios; límpidos emergiram os fundamentos pelos quais
parcialmente provido o recurso de agravo de instrumento da
embargante, “verbis”:
“[...] A irresignação, 'data venia', comporta
parcial
abrigo;
a
agravante
acabou
intimada
pessoalmente, ao azo da citação (fl. 108) para
cumprimento da tutela de urgência concedida, não
havendo cogitar-se, por isso, em descumprimento
do enunciado na Súmula no 410 do c. Superior
Tribunal de Justiça 'a prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da
obrigação de fazer ou não fazer'.
Malgrado acertada a imposição da 'astreinte' ante o descumprimento da tutela
antecipada, confirmada na sentença, de rigor, à luz
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
nos termos do artigo 537, §1o, I, do Código de
Processo Civil, sua limitação ao volume total de
R$5.000,00 (cinco mil reais); evita-se, com a
medida, enriquecimento despido de causa, lembrado guardar finalidade coercitiva e não
substitutiva de reparatória por perdas e danos;
confira-se, na direção, 'mutatis mutandis', julgado
desta e. Corte: [...].
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
para que limitada seja a 'astreinte' ao valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069797-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9812 JMV
4
R$5.000,00(cinco mil reais), parcial provimento ao
recurso.” (fls. 62/67)
O cotejo entre as razões expendidas pela
embargante e o teor do pronunciamento impugnado faz clara,
enfim, a inexistência de vício qualquer a justificar a
declaração do julgado, lembrado que o embate autorizador
dos embargos de declaração é o interno, ou seja, do julgado
com ele mesmo, e não com a lei ou o entendimento da parte1;
pretende a embargante a reforma da decisão, o que inviável,
em princípio, em sede de aclaratórios; calha, a propósito,
precedente
da
c.
Corte
Suprema:
“Em
embargos

de
declaração
só se admitem as alegações
de obscuridade,

dúvida, contradição
ou omissão, não se podendo,
portanto,

por meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão
embargado”
(MS no 20.839-2/DF, Relator Ministro MOREIRA
ALVES, j. 09/08/89, DJU, 168:13.904 de 01/09/89).
Ausentes, destarte, as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, e não há cogitar-se em
admissibilidade dos declaratórios tão-só para o fim de
prequestionamento, pontuado que ao julgador não é imposta
a expressa menção a todos os dispositivos ventilados pelas
partes, mas a análise da controvérsia; o prequestionamento
exigido pelos tribunais superiores é temático - não numérico.
1 STJ, 4a T., EDcl REsp 218.528; Relator: Ministro Cesar Asfor rocha;
D.j.7.2.02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069797-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9812 JMV
5
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, os declaratórios ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator